Tribunal: TJDFT
Processo: 0724576-80.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DIALETICIDADE. PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO. DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL LOCADO. ENTREGA DAS CHAVES AO LOCADOR. RESPONSABILIDADE PELOS PAGAMENTOS INADIMPLIDOS ATÉ A EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar o momento em que pode ser considerada finda a relação jurídica negocial locatícia, bem como o período no qual o locatário responde pelos alugueres respectivos.
2. Em relação à possibilidade de aplicação de cláusula penal prevista no contrato o recorrente, em verdade, não impugnou os fundamentos deduzidos na sentença recorrida com o intuito de reformá-la. 2.1. Com efeito, nota-se que não for especificamente impugnada a questão relativa à revisão do conteúdo do tópico da sentença que deliberou a respeito da aludida questão. 2.2. Por essa razão, diante da ausência da referida impugnação, o recurso não pode ser conhecido em relação à cláusula penal prevista no instrumento negocial. Precedentes.
3. Registre-se, de plano, que a responsabilidade do locatário e de seus fiadores pelo pagamento dos alugueres e demais encargos da locação somente se encerra com a efetiva entrega das chaves do imóvel locado ou da data da negativa injustificada ao recebimento pelo locador, não sendo suficiente a mera desocupação física do imóvel, sem qualquer formalidade. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.
4. No caso, a simples desocupação do imóvel pelo locatário não equivale à efetiva restituição do imóvel locado, notadamente no caso em que esse fato não foi comunicado ao locador. 4.1. Deve ser anotado ainda que o conhecimento da desocupação não pode ser presumido, mesmo diante do inadimplemento das obrigações assumidas pelo locatário, que permanece responsável até a data da efetiva entrega das chaves.
5. A mera demora do locador em postular as medidas judiciais necessárias para reaver o imóvel ou cobrar o débito inadimplido, sem a efetiva demonstração de violação aos deveres anexos ao contrato, ou mesmo de abuso de direito, não é suficiente para caracterizar a alegada conduta contrária à boa-fé objetiva.
6. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.